Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 59137001): “Cuida-se de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário (id. 6292360). Foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de bens para o adimplemento do débito exequendo, sem êxito. Diante disso, à falta de bens, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 19/11/2019 (id. 50215396). Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o início do prazo de prescrição intercorrente. Nesse interregno, não ocorreu a penhora de bens e os autos foram arquivados provisoriamente. As partes foram intimadas a se manifestar sobre a prescrição (id. 180601431).” Sobreveio sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. Inconformado, o exequente apelou (ID 59137004). Alegou que a sentença estaria fundamentada no abandono da causa, apesar de sempre ter dado andamento ao processo. Ao final, pleiteou a cassação da sentença e se determinasse o prosseguimento do feito. Preparo regular (IDs 59137005 - 59137006). Sem contrarrazões (ID 59137009). Intimado para se manifestar acerca de suposta violação à dialeticidade, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 60061598). É o relatório. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Na situação em exame, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos (ID 59137001 – Pág. 1): “É de se lembrar que o art. 921, § 4o, do CPC determina que, decorrido o prazo de 1 (um) ano desde a suspensão do feito sem que sejam encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse particular, a execução está amparada em cédula de crédito bancário, cuja prescrição é trienal, consoante disciplina prevista nos artigos 44, da Lei n° 10.931/2004, e 70, da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n° 57.663/1966. Uma vez que o prazo de prescrição intercorrente do título se iniciou automaticamente após o decurso do prazo suspensivo, é de rigor reconhecer que a ação executiva do exequente foi fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.” Assim, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem consiste na implementação do prazo trienal logo após o período de suspensão e sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora. Já nas razões de seu recurso, o demandante sequer tratou acerca do prazo prescricional e sua implementação, mas se limitou a alegar que não ocorreu abandono da causa, pois teria promovido o andamento do feito sempre que necessário (ID 59137004 – Pág. 3): “Ressalte-se que o apelante opôs a presente ação objetivando o recebimento de seus créditos, no decorrer do processo houve sentença reconhecendo uma suposta prescrição, todavia, referida decisão esta fundamentada no abandono da causa pela parte Exequente, o que não ocorreu, haja vista que o Banco movimentou o feito em todas as vezes que se fez necessário. É contra essa respeitável decisão que insurge o apelante, pelos motivos acima expostos: Com a devida vênia, a decisão não merece prosperar, conforme demonstrado, pois o apelante promoveu O ANDAMENTO DO FEITO.” Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.